Tribunal: TJDFT
Processo: 0711134-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. DESPROVIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. DANO MATERIAL. RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA. OPERAÇÃO ZELOTES. NEXO DE CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, além de publicação de nota de esclarecimento em jornais, deduzidos em ação de conhecimento. 1.1 Os recorrentes alegam que foram indevidamente incluídos em investigações da Operação Zelotes em razão de informações falsas prestadas por instituição financeira à Unidade de Inteligência Financeira (UIF), antigo COAF, que resultaram na elaboração do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) n. 12225. 1.2 Pleiteiam indenização por lucros cessantes no valor de R$4.358.284,80, danos morais de R$2.891.528,00 para cada apelante e publicação de nota de esclarecimento.
2. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão do julgamento da apelação até o julgamento da Apelação Criminal n. 1010492-87.2019.4.01.3400 e da Apelação no Incidente de Falsidade n. 0005728-17.2015.4.01.3400, em curso na Justiça Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é devida a suspensão do julgamento da apelação até o julgamento da Apelação Criminal n. 1010492-87.2019.4.01.3400 e da Apelação no Incidente de Falsidade n. 0005728-17.2015.4.01.3400, em curso na Justiça Federal, deduzida no agravo interno; (ii) se é cabível o conhecimento do recurso quanto ao pleito de indenização por lucros cessantes em favor da pessoa jurídica; e (iii) se há nexo de causalidade entre o RIF n. 12225 e alegado dano moral in re ipsa, consistentes nos indiciamentos da pessoa física (sócio da pessoa jurídica recorrente) pela Polícia Federal e na imputação de crimes em ações penais ajuizadas pelo Ministério Público Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os autores/recorrentes aduzem que o RIF n. 12225 – Coaf, elaborado a partir informação inverídica prestada pela instituição financeira apelada (porque inexistente a movimentação financeira atípica indicada), motivou a inclusão da pessoa física recorrente na Operação Zelotes, que culminou na adoção de diversas medidas cautelares, tais como quebra de sigilo fiscal e telefônico, e ajuizamento de ações penais, além da perda da clientela pela pessoa jurídica, razão pela qual seriam devidas indenizações por lucros cessantes e por dano moral in re ipsa.
5. A controvérsia da apelação, prioritariamente, está adstrita ao exame do suposto nexo de causalidade entre o RIF n. 12225 e os alegados danos (lucros cessantes e moral), decorrentes dos indiciamentos da pessoa física (sócio da pessoa jurídica recorrente) pela Polícia Federal e na imputação de crimes em ações penais ajuizadas pelo Ministério Público Federal. Logo, o julgamento da presente independe do resultado das mencionadas ações/apelações criminais.
6. Quando ajuizada a ação indenizatória, em 6/4/2021, os autores/apelantes não associaram o respectivo julgamento ao resultado das mencionadas ações penais, justamente por inexistir a invocada relação de prejudicialidade externa e risco de decisões conflitantes, de modo que a situação não se amolda ao art. 313, V, “a”, do CPC e, por conseguinte, não há motivo hábil para a pretendida suspensão do julgamento da apelação cível. Agravo interno desprovido.
7. A apelação não apresenta fundamentação específica quanto ao pedido de lucros cessantes, haja vista não alegar como o RIF n. 12225 teria impactado diretamente nas atividades empresariais da pessoa jurídica recorrente, tampouco é declinada motivação para o alcance do valor indenizatório pretendido, em desrespeito ao art. 1.010, II e III, do CPC. A pretensão apresentada genericamente, sem exposição do direito e das razões correlatas, impossibilita o conhecimento do pedido de indenização por lucros cessantes. Recurso parcialmente conhecido.
8. O RIF n. 12225 - Coaf foi elaborado em resposta à provocação da autoridade policial, após denúncia anônima e diligências preliminares indicativas de crimes relacionados ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).
9. Sentença proferida pela Justiça Federal (ação penal n. 1010908-55.2019.4.01.3400, que condenou o apelante – pessoa física - pela prática do crime de corrupção passiva, tipificado no art. 317 c/c o art. 29 do Código Penal), registrou que “não se pode dar uma pertinência ao Relatório de Inteligência Financeira n° 12225 que ele não possui, pois trata de fatos relacionados a 2005 e restrito à empresa SBS, ao passo que as acusações neste processo não tomam como base o referido relatório”. O autor/apelante pessoa física é réu em 5 (cinco) ações penais.
10. No Recurso em Habeas Corpus n. 73.331/DF, em que o apelante pessoa física figurava como paciente, pretendendo trancar o respectivo inquérito policial, ao argumento de irregularidade do RIF n. 12225, o eminente Ministro Nefi Cordeiro assegurou que, “no tocante à utilização exclusiva do Relatório de Inteligência Financeira para quebra do sigilo fiscal e financeiro, verifica-se que o relatório não consistiu no primeiro ato de investigação, pois precedido de diligências policiais preliminares, identificadoras de indícios de autoria na prática de crimes de corrupção, tráfico de influência, participação em organização criminosa e lavagem de dinheiro praticados por Conselheiros do Conselho Administrativo e Recursos Fiscais. (...) A representação e decretação da quebra de sigilo telefônico não derivaram exclusivamente das informações obtidas pelo COAF, mas de todo o acervo probatório constante dos autos, em especial das investigações preliminares e dos levantamentos de campo. 8. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 73.331/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 17/11/2016.)
11. Diversamente do alegado no recurso, a prova dos autos é conclusiva no sentido de que não foi o Relatório de Inteligência Financeira n. 12225 o primeiro ato investigatório contra o autor (pessoa física) e, por conseguinte, não se pode considerá-lo como causa primitiva para instauração dos inquéritos policiais e ajuizamento das ações penais movidos contra autor/apelante (pessoa física).
12. Conforme se extrai dos arts. 186 e 927 do Código Civil, são pressupostos da responsabilidade civil o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade entre ambos.
13. O Relatório de Inteligência Financeira n. 12225 não constitui causa primária/exclusiva das investigações da Operação Zelotes, tampouco das subsequentes ações penais, razão pela qual não se identifica nexo causal entre o documento e o alegado dano moral. Inclusive, há condenação criminal sem lastro no referido relatório. Por conseguinte, não há falar em indenização por dano moral em prol dos autores/apelantes
IV. DISPOSITIVO
14. Agravo interno conhecido e desprovido. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.